Tribunal: TJDFT
Processo: 0751187-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TERCEIRO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO. FEITO.
1. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil prevê que o juiz determinará a intimação do autor para emendar ou completar a petição inicial a fim de sanar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, no prazo de quinze (15) dias. O parágrafo único do referido dispositivo legal dispõe que a inércia do autor, no prazo estipulado, atrai a consequência jurídica do indeferimento da petição inicial.
2. A ausência de atendimento das determinações judiciais de emenda à petição inicial com a finalidade de comprovar requisito necessário ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, qual seja, o registro do gravame no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e a transferência da propriedade resolúvel do veículo alienado fiduciariamente para o nome do devedor, enseja a extinção do feito com fundamento no indeferimento da petição inicial.
3. Apelação desprovida